Tribunal: TJES
Processo: 5000662-80.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000662-80.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5000662-80.2019.8.08.0011

Recorrente/Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido/Embargado: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO. ADEQUADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC QUE PRESSUPÕE OMISSÃO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA PREVISTO EXPRESSAMENTE COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO INEXISTENTE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9099/95. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.